Tribunal: TJSP
Processo: 1031121-17.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Obrigação de não fazer, cumulada com cobrança de multa contratual. Contrato de franquia. Escola de idiomas. Cônjuge da franqueada Mizaeli que, após a rescisão do contrato, passou a operar nova escola de idiomas, ou seja, no mesmo ramo de atividade. Infração à cláusula de não concorrência configurada (cláusulas 2.7 e 2.8). Inobservância daquilo que foi livremente pactuado entre as partes, haja

Ementa:
Obrigação de não fazer, cumulada com cobrança de multa contratual. Contrato de franquia. Escola de idiomas. Cônjuge da franqueada Mizaeli que, após a rescisão do contrato, passou a operar nova escola de idiomas, ou seja, no mesmo ramo de atividade. Infração à cláusula de não concorrência configurada (cláusulas 2.7 e 2.8). Inobservância daquilo que foi livremente pactuado entre as partes, haja vista abranger inclusive o mesmo imóvel, além de não observar o lapso cronológico regularmente pactuado. Concorrência desleal não é admitida, independentemente da forma ou motivo que se deu a rescisão do contrato. Aplicação da multa pretendida (cláusulas 18.4.4 e 18.4.4.1) que não apresenta suporte, pois seria necessário demonstrar que o método atualmente utilizado é igual ou semelhante ao método WIZARD, ou que este teria decorrido do conhecimento transmitido pela franqueadora. Contrato que apresenta peculiaridades específicas entre a concorrência desleal e a efetiva aplicação da multa, que exige comportamento vinculado a aspectos pedagógicos, que não foram explicitados de forma clara e precisa. Não se trata de interpretação paradoxal, mas sim de observância de conteúdo que materializou a relação negocial. Caso aparentemente insólito. Autora que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC. Precedente desta Turma Julgadora em caso análogo. Apelo provido em parte.